Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-68.2021.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000820-68.2021.8.05.0053

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILDETE ROSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONDIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1
.
Trata-se de
recursos simultâneos de

Apelação Cível interpost
os
contra sentença, que
julgou procedentes
em parte

os pedidos
formulados em Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito
, objetivando a revisão de reajustes contratuais aplicados ao plano de saúde por mudança de faixa etária e anualmente, além de indenização por danos morais. 2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito e sua forma de restituição; (
ii
) definir se os reajustes anuais e por mudança de faixa etária aplicados ao plano de saúde são abusivos; e (
iii
) determinar se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.
5.
O prazo prescricional aplicável à repetição de indébito decorrente da nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, conforme decidido no Tema Repetitivo 610 do STJ. Assim, a restituição limita-se aos valores pagos a partir de setembro de 2018. 6.
Em relação aos reajustes, sendo o plano administrado por entidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Contudo, o contrato deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social.

7
. Não houve comprovação pela operadora da base atuarial que justificasse os reajustes por mudança de faixa etária, tampouco os critérios empregados para o cálculo dos reajustes anuais. Assim, os aumentos são considerados abusivos por ausência de transparência e por violarem o equilíbrio contratual.
8
. A devolução dos valores pagos a maior pela
Autora
deve ocorrer de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, observando a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.
9
. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidência de ofensa a direitos da personalidade da
Autora
, não se configurando o dano moral “in
re

ipsa
”. O simples reajuste abusivo, sem reflexos extrapatrimoniais relevantes, não caracteriza violação passível de reparação.
10
.
A sucumbência recíproca está corretamente estabelecida, pois houve acolhimento parcial dos pedidos da Autora. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, não havendo motivo para majoração. 1
1
.
Recurso
da Autora conhecido e des
provido.
Recurso da Ré conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000820-68.2021.8.05.0053
,
em que figuram como
Apelante
s

HILDETE ROSA DOS SANTOS

e
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e

Apelado
s
os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO

AO
S
RECURSO
S
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07